Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. APENADO CONSIDERADO FORAGIDO DESDE A ÚLTIMA DATA QUE COMPROVADAMENTE ADIMPLIU AS SUAS OBRIGAÇÕES. INTERRUPÇÃO DA PENA NA DATA EM QUE DEVERIA SE APRESENTAR. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser considerado como período de pena cumprida o lapso temporal compreendido entre a data da última apresentação em juízo e a data em que descumprida uma das condições impostas ao apenado em regime aberto.

2. Não se pode afirmar que o apenado descumpriu todas as condições desde o último dia de comparecimento ao Juízo até a data marcada para novo comparecimento, o que configuraria verdadeira presunção em desfavor do reeducando. Precedentes STJ.

3. Recurso provido.